Tribunal: TJBA
Processo: 0543187-95.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543187-95.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIA MARIA NASCIMENTO LISBOA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: ARATU MINERACAO CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO registrado(a) civilmente como CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO, VANIA PINTO DE BARROS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA. TEORIA DA APARÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU NÃO CUMPRIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Lúcia Maria Nascimento Lisboa ME contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por Aratu Mineração Construção Ltda., julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 81.254,13, acrescidos de correção monetária e juros de 1% ao mês desde a citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. A autora alegou ter fornecido materiais de construção entre setembro de 2013 e maio de 2014, representados por faturas e duplicatas não pagas. A ré contestou sustentando inexistência da dívida, ausência de aceite das duplicatas, inexistência de protesto e falta de comprovantes válidos de entrega. Após juntada de notas fiscais e canhotos de recebimento, o juízo reconheceu a prova da entrega das mercadorias e julgou procedente a cobrança. A ré apelou arguindo preclusão da prova documental e insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as notas fiscais e comprovantes de entrega juntados após a petição inicial estão atingidos por preclusão; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório apresentado é suficiente para comprovar o fornecimento dos materiais e justificar a condenação da ré ao pagamento do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada posterior de documentos é admissível quando realizada antes do encerramento da fase instrutória, desde que não haja má-fé e seja assegurado o contraditório à parte adversa, em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas.

No caso concreto, as notas fiscais e canhotos de recebimento foram juntados ainda durante a fase de conhecimento, com ciência da parte contrária, que teve ampla oportunidade de impugnação e produção de provas, inexistindo surpresa ou prejuízo à defesa.

Em ação de cobrança pelo procedimento comum, não se exigem os requisitos formais próprios da execução de título extrajudicial, como aceite ou protesto de duplicata, bastando a demonstração do fato constitutivo do direito, consistente no fornecimento da mercadoria e na ausência de pagamento.

As notas fiscais acompanhadas de canhotos de recebimento assinados comprovam a entrega dos materiais no endereço da empresa adquirente, sendo aplicável a teoria da aparência nas relações comerciais quanto ao recebimento por funcionários ou encarregados presentes no estabelecimento.

Comprovado documentalmente o fornecimento das mercadorias, transfere-se à ré o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A apelante limitou-se a negar genericamente a autenticidade das assinaturas, sem indicar quem teria recebido as mercadorias, sem comprovar que tais pessoas seriam estranhas ao seu quadro funcional e sem requerer prova pericial ou testemunhal, circunstância que impede o afastamento da presunção decorrente dos comprovantes de entrega.

A interposição do recurso com base em tese defensiva não configura litigância de má-fé, ausente demonstração de conduta dolosa ou intuito protelatório.

O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada de documentos após a petição inicial é admissível quando realizada antes do encerramento da instrução, desde que assegurado o contraditório e inexistente prejuízo à parte adversa.

Na ação de cobrança pelo procedimento comum, a prova do fornecimento de mercadorias pode ser realizada por notas fiscais e comprovantes de entrega, sendo dispensáveis os requisitos formais exigidos para a execução de duplicata.

A entrega de mercadorias no endereço da empresa adquirente, com assinatura de recebimento por pessoa presente no estabelecimento, presume-se válida à luz da teoria da aparência.

Comprovado o fornecimento das mercadorias, incumbe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A simples interposição de recurso ou apresentação de tese defensiva não caracteriza litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
0543187-95.2014.8.05.0001
,
oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figura

como Recorrente
LÚCIA MARIA

NASCIMENTO LISBOA ME
, sendo
Recorrida
ARATU MINERAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

09